Tribunal: STF
Processo: RE 1262599
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 190, Vol.2):
    “ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO EMITIDA PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO. DIAS DE LABOR E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO INSTITUTO. 
    1. Hipótese em que houve resistência do INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – IFPIAUÍ em fornecer ao postulante a certidão com todas as informações solicitadas, mais precisamente com os dados constantes do art. 78, inc. IV, da Instrução Normativa INSS nº 77/2015. 
    2. A prestação de declaração incompleta inarredavelmente equivale à recusa da informação, tornando cabível a impetração de habeas data como via processual adequada para a obtenção e retificação de dados pessoais.
    3. O motivo para a recusa na entrega de informações, pelo IFPIAUÍ, seria a necessidade de retribuição pecuniária direta ao aluno-aprendiz, que sem tal remuneração teria tão-somente a condição de aluno, não fazendo jus ao cômputo de tempo de contribuição, ainda que recebesse remuneração indireta, em contradição frontal com o entendimento consolidado pelo STJ. Precedentes.
    4. Obrigatoriedade de expedição de certidão, pelo Instituto, nela constando todas as informações essenciais ao exercício de seu direito - inclusive os dias de efetivo trabalho, em dias úteis e subtraindo-se os dias de férias, e, especialmente, a forma como tais serviços foram remunerados, mesmo que de forma indireta, à conta do orçamento da União, ainda que na forma de recebimento de alimentação, fardamento, ou material escolar.”
    Os Embargos Declaratórios foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 230, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 253, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, LV, LV e LXXII, da Carta Federal. Afirma, em suma, que: (a) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (b) já apresentou as informações requeridas; (c) o Habeas Data não é instrumento para o debate sobre o exercício de atividade econômica para fins previdenciários.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente